Tribunal: TJDFT
Processo: 0722308-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA GERAL. INDÍCES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA. INOBSERVÂNCIA MANIFESTA DO 1o-F DA LEI 9494, COM A MOLDURA DEFINIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM PRECEDENTES QUALIFICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 3o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDOS PROCEDENTES.
1. Constitui violação manifesta de norma jurídica a não observância tanto pelo juiz sentenciante como pelo colegiado no julgamento do reexame necessário do disposto no artigo 1o-F da Lei 9494, com a moldura conferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870947, com repercussão geral reconhecida, e na ADI 5348, e pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1495146, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, quanto à definição dos adequados índices de correção monetária e de taxa de juros moratórios às condenações da Fazenda Pública de natureza administrativa em geral. 1.1. Da mesma forma, revela manifesta violação de norma jurídica - § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil - a sua não aplicação quanto aos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública.
2. Demonstrada a ocorrência do permissivo contido no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, a procedência dos pedidos rescindendo e rescisório é medida que se impõe, com vistas à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e a taxa de remuneração da caderneta de poupança como juros moratórios, além de os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública (DETRAN) serem fixados com base no disposto no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. Ação rescisória procedente.